Tribunal: STF
Processo: RE 1210945
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA AO RECURSOS QUE VERSAM SOBRA A MESMA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Detectada omissão, de rigor a integração do julgado. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral.



    2. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. Precedentes.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.